Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-40.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTOS CONDIZENTES COM OS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo réu/recorrente (ID13934263, ID13934264, ID13934265, ID13934266, ID13934267 e ID13934268), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Aduziu o autor que conduzia seu veículo pela via denominada Pistão Sul, quanto teve o seu veículo abalroado na parte traseira pelo automóvel conduzido pelo réu que, inadvertidamente, saiu de uma via secundária e adentrou na pista principal pela qual trafegava, causando-lhe prejuízos materiais. Requer a condenação do réu à reparação material no valor de R$1.255,83.
3. Cuida-se de recurso interposto (ID13934272) pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo à pagar ao autor a quantia de R$ 1.255,83, a título de danos materiais.
4. As razões recursais cingem-se tão somente na impugnação do valor mais barato dos orçamentos apresentados pelo autor/recorrido, sob a alegação de que os danos não atingem a quantia de R$1.255,83. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
5. Os danos materiais resultantes do sinistro foram comprovados pelos orçamentos de ID13934121, nos quais foram especificadas as peças e o serviço de mão de obra necessários ao reparo do veículo, sendo os valores cobrados a esse título compatíveis com as características do acidente e dos danos.
6. Assim, considera-se plausível o menor orçamento (ID13934121, p. 1) apresentado pelo autor/recorrido, no valor de R$1.255,83, pois foi emitido por oficina de lanternagem e pintura de veículos (DAUTO), empresa regular, com descrição de peças e serviços de mão de obra que guardam valores de mercado.
7. Diante do exposto, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido exordial e condenou o réu ao pagamento de reparação, a título de danos materiais, no valor de R$1.255,83.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.